Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR. INAPLICÁVEL. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado pelo desembargador João Luís Fischer Dias, no 0723785-75.2023.8.07.0000, foi distribuído, mas ainda não houve juízo de admissibilidade. Portanto, afasto pedido de sobrestamento dos autos.
3. Consoante Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.